Tribunal: TJES
Processo: 5000666-92.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000666-92.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL DANIEL SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE VIOLÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA ESPECÍFICA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando pena de reclusão em regime semiaberto, sem, contudo, realizar a dosimetria específica quanto ao delito de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de dosimetria individualizada quanto ao crime de corrupção de menores acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é possível apreciar as demais teses recursais diante do reconhecimento de eventual nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena constitui exigência constitucional, impondo ao julgador o dever de fundamentar de forma específica a fixação da reprimenda para cada delito imputado.

4. A ausência de dosimetria em relação a um dos crimes pelos quais houve condenação configura vício estrutural da sentença, por comprometer a fundamentação e o controle recursal.

5. A omissão na fixação da pena viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 387, III, e 564, IV, do CPP, por se tratar de elemento essencial do édito condenatório.

6. O prejuízo é evidente, pois impede o exercício pleno da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição quanto aos critérios de fixação da pena.

7. A jurisprudência reconhece que a ausência de dosimetria em relação a crime objeto de condenação enseja nulidade parcial da sentença, com retorno dos autos à origem para regularização.

8. O reconhecimento da nulidade prejudica a análise das demais teses recursais, inclusive quanto ao mérito e à dosimetria, que deverão ser reapreciadas após nova decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar acolhida. Sentença parcialmente anulada.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de dosimetria específica para crime objeto de condenação configura nulidade parcial da sentença penal por violação ao princípio da individualização da pena. 2. A fixação da pena é elemento essencial da sentença condenatória e exige fundamentação individualizada para cada delito. 3. O reconhecimento de nulidade na dosimetria prejudica a análise das demais teses recursais, que devem ser reapreciadas após nova decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 70 e 157, § 2º, II e VII; CPP, arts. 387, III, e 564, IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0003144-08.2023.8.08.0024, Rel. Eder Pontes da Silva, j. 08/04/2026; TJES, Apelação nº 050160011370, Rel. Fernando Zardini Antonio, j. 24/07/2019; TJRS, ACr nº 5003806-63.2024.8.21.0031, Rel. Des. Joni Victoria Simões, j. 28/10/2025; TJAM, Apelação Criminal nº 0000060-52.2019.8.04.4000, Rel. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 30/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e acolher a preliminar suscitada pela Defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
Nº 5000666-92.2025.8.08.0016

APELANTE: SAMUEL DANIEL SANTOS PINTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SAMUEL DANIEL SANTOS PINTO
e
m face da r. Sentença (ID 18305861), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando-lhe a pena definitiva de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 18305877, a defesa pleiteia, em síntese: (i) a nulidade decorrente da ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) a absolvição, argumentando a impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em suposta violação ao art. 155 do CPP, além de defender a insuficiência probatória quanto ao crime de corrupção de menores por ausência de demonstração da efetiva indução, requerendo a aplicação do princípio
i
n dubio pro reo
; (iii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para que a pena-base seja fixada no mínimo legal; (iv) o redimensionamento das frações referentes à atenuante da menoridade relativa e à majorante do emprego de arma branca; (v) a aplicação da fração máxima de diminuição (2/3) pela tentativa; (vi) a declaração de nulidade parcial da sentença ante a ausência de dosimetria individualizada para o crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; e, por fim, (vii) a fixação do regime inicial aberto com a imediata aplicação da detração penal.

Contrarrazões, ao ID 18305880, pelo
desprovimento
do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID
18393529
, suscitou, preliminarmente, a
nulidade da sentença por ausência de análise individualizada e de dosimetria específica quanto ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
. No mérito, opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, ao fundamento de que a prova oral é suficiente à condenação e de que as reprimendas foram corretamente fixadas.

Instada a se manifestar acerca da preliminar suscitada, a defesa requereu o seu acolhimento, a fim de que fosse declarada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, reiterando, ademais, os pedidos formulados nas razões recursais (ID 19174987).

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora Recorrente, onde narra que (ID 18305654):

[...] Consta do BU nº 58523618 que no dia 06 de julho de 2025, por volta das 22h49min, na Rua João Olinto Badaró, Centro, Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe, em concurso de vontade e unidade de propósitos com outros dois indivíduos, um deles identificado como sendo o menor I.S.L, empreendeu tentativa em subtrair bens da vítima Ediel Roberto de Amorim, mediante violência e grave ameaça.

Aflora dos autos que na data acima mencionada a vítima encontrava-se em um bar e no momento em que fazia o pagamento em dinheiro foi atacado com garrafas de vidro, sofrendo agressões físicas (lesão na cabeça) por parte do denunciado e comparsas.

Registra-se que no momento em que estava sendo ameaçado e agredido pelo denunciado e por terceiros, Flávio interveio em seu socorro e se atracaram a Samuel e aos demais, frustrando a tentativa de roubo e levando a fuga dos infratores.

Assim agindo, incorreu o denunciado nas sanções penais domiciliadas no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-o para responder a todos os termos da ação, sob pena de revelia, pugnando, ao final, para que seja condenado, nas penas que lhe couber. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus na forma acima descrita.

A controvérsia recursal cinge-se:
(i)
preliminarmente, às nulidades alegadas por ausência de individualização da pena quanto à corrupção de menores e por inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal;
(ii)
no mérito, ao pedido absolutório por insuficiência probatória e suposta violação ao art. 155 do CPP, com alegação de ausência de
animus furandi
e de comprovação de indução de adolescentes; e
(iii)
subsidiariamente, à revisão da dosimetria, com pena-base no mínimo, readequação das frações (inclusive pela tentativa), abrandamento do regime e detração penal.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo sentenciante, embora tenha condenado expressamente o réu, no dispositivo, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e VII, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 244-B do ECA, deixou de proceder à análise e à fixação da pena referente ao delito de corrupção de menores.

Observa-se, inclusive, a existência de evidente lacuna estrutural na sentença, ausente o item 3.2, que, em tese, seria destinado à apreciação de referido delito.

Nesse ponto, assiste razão à defesa e à douta Procuradoria de Justiça.

A escorreita individualização da pena, isto é, a fixação de reprimenda proporcional e motivada, pressupõe, obrigatoriamente, a observância do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais esculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Não se pode admitir, no Estado Democrático de Direito, que uma decisão judicial exaspere a sanção do jurisdicionado ancorando-se em fundamentação genérica ou, no presente caso, omissa, deixando de apontar concretamente quais circunstâncias foram negativadas, obstando, dessa forma, o escorreito controle recursal e o pleno exercício da ampla defesa.

Destaco, ainda, que a própria Procuradoria de Justiça pugnou pelo reconhecimento da nulidade, asseverando que
"a sentença é nula, pois, falta análise do crime definido no artigo 244-B do ECRIAD, crime secundário pelo qual restou condenado o apelante”
.

Tal vício compromete a higidez da dosimetria, na medida em que impede o exercício do duplo grau de jurisdição sobre os critérios efetivamente empregados pelo magistrado sentenciante para cada delito imputado.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência, ou mesmo a deficiência estrutural, da dosimetria da pena macula o édito condenatório, impondo o reconhecimento de sua nulidade parcial, como se extrai dos seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA INDIVIDUALIZADA DA PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. [...]
O princípio constitucional da individualização da pena exige a fixação da reprimenda de forma específica para cada infração penal, ainda que reconhecida a continuidade delitiva.
4. A aplicação do sistema trifásico de dosimetria (art. 68, do Código Penal) impõe a análise das circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição para cada delito isoladamente, antes da incidência da regra do concurso de crimes. 5. A ausência de apenamento individualizado inviabiliza a verificação da prescrição da pretensão punitiva em relação a cada crime, em afronta ao art. 119, do Código Penal. 6. A sentença apresenta contradição ao reconhecer a prática de cinco crimes e, simultaneamente, justificar a exasperação máxima da continuidade delitiva com fundamento em número superior a sete infrações.
7. A jurisprudência reconhece a nulidade da dosimetria quando o magistrado deixa de individualizar a pena de cada delito em hipóteses de concurso ou continuidade delitiva, por configurar omissão de formalidade essencial do ato decisório.
[...]

(TJES, Classe Apelação, 0003144-08.2023.8.08.0024, Relator
E
der Pontes da Silva
, Órgão julgador
PRIMEIR
A CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento
08
/0
4
/20
26
). -
destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL E 244-B, DA LEI 8069/90. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL E AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA ANULADA. 1.
O princípio constitucional da individualização da pena impõe ao julgador a indicação expressa e precisa dos crimes pelos quais o agente está sendo condenado e a correspondente fixação das reprimendas, com fiel observância dos preceitos legais, possibilitando o perfeito conhecimento da pena aplicada e dos motivos norteadores de seu “quantum”, preservando-se com isso o exercício pleno da ampla defesa.
2. Condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal e 244-B, de Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, do Código Penal, sendo que, na dosagem das reprimendas, fez apenas uma análise das circunstâncias judiciais.
Na prática, somente a pena relativa roubo majorado restou individualizada naquela operação, não havendo menção ao delito de corrupção de menor, com a aplicação, na etapa final, da causa de aumento referente ao concurso formal.
3. O fato de a pena no concurso formal resultar de aumento incidente sobre a reprimenda mais grave não retira isenta o órgão decisor da obrigação de dosar a pena menos grave. A pena mais branda deve ficar expressamente consignada na sentença, inclusive para fins de observância ao disposto no parágrafo único do artigo 70, o qual veda que a pena no concurso formal seja superior àquela que seria cabível em eventual concurso material. 4. Preliminar acolhida. Dosimetria anulada. Autos devolvidos ao juízo sentenciante para que seja feita nova individualização da pena de ambos os réus. [...]

(TJES, Classe Apelação, 050160011370, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento 24/07/2019, Data da Publicação no Diário 29/07/2019). - destaquei

No mesmo sentido, precedentes dos Tribunais:

[...] III. Razões de decidir: 1. A sentença padece de vício insanável, pois a magistrada, ao aplicar a continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado e furto simples, efetuou o cálculo da pena exclusivamente do primeiro, por considerá-lo mais grave, sem realizar a dosimetria individual para cada delito. 2. As reprimendas mínimas previstas para os crimes de furto qualificado e furto simples são consideravelmente distintas, sendo a primeira de 2 a 8 anos e a segunda de 1 a 4 anos, o que exige a individualização das penas. 3
. A ausência de apenamento concreto para um dos delitos pelos quais o réu foi condenado inviabiliza eventual revaloração das penas por este colegiado, configurando nulidade absoluta por omissão de formalidade essencial do ato, conforme artigo 564, IV, do CPP.
4. A individualização das penas é necessária também para eventual aferição do decurso do prazo prescricional, considerando que, nos termos do artigo 119 do Código Penal, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada crime isoladamente. 5. A desconstituição da sentença não enseja a revogação da prisão preventiva do réu, pois os requisitos que autorizaram sua decretação ainda se fazem presentes, especialmente considerando sua multirreincidência e a prática de novos crimes logo após ser colocado em liberdade. IV. Dispositivo e tese:1. Declarada, de ofício, a nulidade parcial da sentença, no ponto da dosimetria das penas, com sua desconstituição, determinando-se a devolução dos autos à origem para correta individualização das reprimendas, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso interposto. Tese de julgamento: 1. A aplicação da continuidade delitiva exige a prévia dosimetria individualizada para cada crime, sendo nula a sentença que realiza o cálculo apenas do crime mais grave, sem individualizar as penas para cada delito. Sentença desconstituída, em parte, de ofício, com a determinação de devolução dos autos à origem, para que seja realizada a correta individualização das penas. Prejudicada a análise do mérito recursal.

(
TJRS; ACr 5003806-63.2024.8.21.0031; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Joni Victoria Simões; Julg. 28/10/2025; DJERS 28/10/2025) –
destaquei

______________________________________________________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUESTÃO PRELIMINAR. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA REPRIMENDA, ATINENTE AO DELITO INSCULPIDO NO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FORMALIDADE QUE CONSTITUI ELEMENTO ESSENCIAL PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO . PREJUÍZO VERIFICADO. DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, COM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DA DOSIMETRIA. RECURSOS PREJUDICADOS. 1 . No caso sub examine, os Acusados, ora, Apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados pela prática dos crimes de Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Associação para o Tráfico, insculpidos no art. 33, caput, e no art. 35, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei n .º 11.343/2006. 2. Contudo, a despeito da manifestação das partes, no sentido de que a condenação se deu, tão somente, pelo crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, da detida análise do édito condenatório, observa-se que o insigne Magistrado de origem,
apesar de fundamentar a sentença condenatória, em relação à prática do crime de Associação para o Tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Tóxicos, olvidou-se de realizar a dosimetria deste crime, causando a nulidade parcial do édito condenatório, por tratar-se, a dosimetria da pena, de formalidade que constitui elemento essencial para a sentença condenatória, nos termos do art. 387, inciso III, c/c o art. 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Ademais, além de se constatar a ocorrência da nulidade processual, o efetivo prejuízo é patente, no episódio vertente, tendo em consideração que, como esposado em linhas pretéritas, a dosimetria da pena é parte, essencial e fundamental, da sentença penal condenatória, sobretudo, para a concretização do princípio da ampla defesa e do devido processo legal e, até mesmo, para a verificação de possível prescrição.
4. Dessa maneira, uma vez que a dosimetria do crime de Associação para o Tráfico, é ato essencial e fundamental da sentença penal condenatória, e que a sua ausência acarreta, in casu, a nulidade parcial do decisum, impõe-se a declaração, ex officio, de nulidade parcial da sentença, ora, vergastada, no que diz respeito à dosimetria da pena, a fim de que o insigne Juízo sentenciante proceda à sua realização, em observância ao princípio de individualização da pena. 5. Por derradeiro, reconhecida, desde logo, a nulidade parcial do édito condenatório, no capítulo atinente à dosimetria, resta prejudicada a apreciação do mérito das presentes Apelações Criminais. 6. DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, COM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DA DOSIMETRIA. RECURSOS PREJUDICADOS.

(TJ-AM – Apelação Criminal: 0000060-52.2019.8.04.4000 Envira, Relator.: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2022) – destaquei.

Portanto, a anulação da sentença no que toca ao dimensionamento da reprimenda é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para que se regularize o procedimento, prolatando-se nova e fundamentada operação dosimétrica.

Tendo em vista o acolhimento da preliminar de nulidade, com a consequente desconstituição da decisão que fixou a pena definitiva atual, resta
PREJUDICADA
, por ora, a análise das teses de mérito, bem como das demais questões suscitadas acerca da dosimetria, uma vez que nova decisão dosimétrica deverá ser proferida pelo juízo de origem, oportunidade em que as penas e o regime poderão sofrer modificações.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela

Defesa e pela Douta Procuradoria de Justiça, para declarar nulidade parcial da sentença na parte atinente à dosimetria da pena do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se proceda a nova e escorreita individualização da reprimenda, vedada a
reformatio in pejus
indireta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para acolher a preliminar da Defesa.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.